Tribunal: TJDFT
Processo: 0749170-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749170-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE ISMAEL DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO 16 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Michelle Ismael de Souza contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que nos autos de no 0704327-60.2019.8.07.0017 determinou o levantamento da quantia bloqueada na conta bancária da agravante em favor do agravado (ID no 170442889, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que não seria a responsável pelo pagamento das taxas condominiais, pois o imóvel teve a propriedade consolidada pela credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) e foi adquirido por Erislane. 3. Como consequência, sustenta que por se tratar de obrigação “propter rem”, a adquirente deve assumir o ônus de pagar as taxas condominiais, nos termos do art. 1.345 do Código Civil, devendo ser restituída a quanti bloqueada em sua conta bancária. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Não há discussão quanto à eventual impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária de titularidade da agravante (R$ 643,61). Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (taxas condominiais) do período de 14/7/2018 em diante (ID no 119170887). Não subsiste discussão quanto à higidez, a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito. 9. O Código Civil, nos artigos 1.315 e 1.336, inciso I, bem como a Lei no 4.591/64, em seu artigo 12, estabelecem o dever de cada condômino contribuir para as despesas comuns do condomínio, na proporção de suas frações ideais. 10. As despesas condominiais são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ: REsp no 1440780/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27/03/2015. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, o imóvel teve a propriedade consolidada pela Caixa Econômica Federal em 8/2/2022 e foi ofertado em licitação em 7/6/2022, quando foi adquirido por Erilane Pereira do Nascimento. 12. Contudo, a agravante já havia reconhecido a dívida, tanto que ofertou proposta de acordo, oportunidade em que se comprometeu ao pagamento do valor de R$ 6.999,94, conforme ID no 119332885 dos autos de origem. 13. A agravante é corresponsável pelo pagamento da dívida pelo período em que efetivamente esteve na posse do bem, conforme destacado na decisão recorrida. 14. Ainda que se trate de uma obrigação “propter rem”, devem ser consideradas as particularidades do caso concreto, pois a agravante reconheceu a dívida e não questionou a cobrança relativa ao período anterior à consolidação da propriedade, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave (CPC, art. 995, parágrafo único). 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO